Tribunal: TJSP
Processo: 9002777-82.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Ocorrência. Grave agressão a detento no interior da cela, o qual veio a falecer. Conduta, praticada pelo agravante e por outros sentenciados, que atenta contra a disciplina prisional. Confissão do próprio agravante. Manutenção da perda dos dias remidos na fração de 1/3, considerando a gravidade da conduta praticada. Agravo improvido.